Tribunal: TJES
Processo: 5015584-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015584-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON DA SILVA PINTO e outros (5)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (5)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. INÉRCIA DOS AUTORES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A em face de sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edilson da Silva Pinto e outros, condenando a instituição ao pagamento de diferenças relativas às contas PASEP dos autores. O banco sustenta ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ocorrência de prescrição e regularidade dos valores pagos. Os autores, por sua vez, interpuseram recurso adesivo, pleiteando a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por supostos desfalques em contas do PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgar a causa é da Justiça Estadual; (iii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (iv) examinar a possibilidade de condenação da instituição bancária por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, afastando-se a necessidade de intervenção da União.

Também no mesmo julgamento, definiu-se que compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento de ações em que se discute prestação defeituosa do serviço bancário vinculado ao PASEP, pois não há interesse jurídico federal na lide.

Ainda segundo o Tema 1.150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, iniciando-se no momento em que o titular toma ciência, de forma comprovada, do desfalque. No caso concreto, tal ciência ocorreu quando os autores sacaram os valores (2006, 2008 e 2011), e perceberam que eram ínfimos, tendo condições de questionar a regularidade.

A omissão dos autores por períodos de até dezoito anos, sem diligência na apuração de eventual lesão, configura inércia incompatível com a proteção jurídica reclamada, tornando intempestiva a demanda ajuizada apenas em 2024.

Reconhecida a prescrição da pretensão principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo, que visava à reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que envolvam prestação de serviço bancário defeituoso na gestão do PASEP.

A pretensão de cobrança por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

O prazo prescricional tem início na data em que o titular saca os valores e toma ciência da possível violação, sendo ineficaz a alegação de descoberta posterior para postergar esse marco.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020; TJRJ, APL 0813404-17.2024.8.19.0042, Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 27.03.2025; TJMG, APCV 5010437-39.2024.8.13.0518, Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves, j. 26.03.2025; TJSE, AgInt 0020648-91.2024.8.25.0000, Rel. Des. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, j. 21.03.2025; TJSE, EDcl 0000204-03.2025.8.25.0000, j. 21.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A e, por igual votação, julgar prejudicado aquele manejado pelos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015584-14.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS/APELANTES: EDILSON DA SILVA PINTO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um principal e outro adesivo, interpostos em razão da sentença id. 12356876, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da demanda ajuizada por
EDILSON DA SILVA PINTO E OUTROS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões, id. 12356878, o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta a sua ilegitimidade passiva, a competência da Justiça Federal, a prescrição da pretensão e, por fim, que os valores sacados pelos autores correspondem ao que lhes era devido.

Contrarrazões, id. 12356883, pelo desprovimento.

Por seu turno, os autores, no id. 12356884, pugnam pela condenação da instituição demandada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões ao recurso adesivo no id. 12356887.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar os apelos.

Os autores ajuizaram a presente ação de cobrança em 17/04/2024, alegando que, quando sacaram suas cotas da conta PASEP, observaram, sem nenhuma razão que justificasse, que os valores depositados eram ínfimos. Os saques foram assim discriminados:

Edilson – 11/12/2006 – R$ 1.257,97;

Neusa – 05/03/2008 - R$ 797,03;

Sonia – 23/12/2008 – R$ 1.314,29;

Odete – 11/01/2011 – R$ 998,33.

Sustentaram, ainda, que embora não soubessem as razões pelas quais os valores sofreram desvalorização, a partir da julgamento do Tema Repetitivo 1.150 e das matérias jornalísticas divulgadas compreenderam que o demandado prestou serviço defeituoso na gestão da conta vinculada ao PASEP, o que ensejou o requerimento de extratos e, posteriormente, a constatação da falha na prestação do serviço.

Pois bem.

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente vinculante em que concluiu pela pertinência subjetiva do Banco do Brasil nas demandas em que “
se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
” (Tema 1.150).

No mesmo precedente, o STJ estabeleceu a competência da Justiça Estadual para o processamento e o julgamento de ações dessa natureza, ante a desnecessidade de intervenção da União.

Ainda, definiu a aplicabilidade do disposto no art. 205, do Código Civil, sendo o prazo prescricional decenal.

O termo inicial do referido prazo foi assim delineado pelo Tribunal da Cidadania:

O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio nata
, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

(...)

Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

Pois bem.

Da narrativa da exordial vislumbro que os autores sacaram as quantias depositadas nas contas PASEP em 2006, 2008 e 2011, tendo observado que os valores respectivos apresentados pela instituição financeira eram irrisórios.

Não obstante, mesmo cientes dessa situação, ficaram satisfeitos, até que sobrevieram o julgamento do Tema 1.150 do STJ e reportagens jornalísticas dando conta de possíveis desfalques nas contas, momento em que solicitaram os seus extratos bancários completos.

Conforme dito anteriormente, a Corte Cidadã firmou entendimento de que “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Cabe, portanto, ao julgador, diante do caso concreto, aferir quando a ciência dos desfalques foi efetivada.

No caso concreto, entendo que os autores tiveram ciência de que os valores depositados eram ínfimos quando os sacaram, momento em que, a meu sentir, restaram cientes da possível violação ao seu direito.

Isso porque, conforme descreve a petição inicial, ao retirarem as citadas quantias, observaram que eram muito aquém das que esperavam, dando ensejo a compreensão de que algum erro poderia ter ocorrido.

A questão é que os demandantes se contentaram com o valores sacados, mesmo sendo ínfimos, quedando-se inertes na busca de qualquer espécie de informação concreta acerca da regularidade deles.

Ao deixar transcorrer dezoito, dezesseis e treze anos, respectivamente, para então solicitar a microfilmagem dos extratos das contas vinculadas deixaram perecer a pretensão em razão do decurso do prazo prescricional.

Ora, a prescrição, nada mais é do que um instituto que visa conferir segurança jurídica, evitando que os conflitos fiquem eternizados.

Note-se que a teoria da
action nata
tem como vertente a tutela ao titular do direito, para que não ocorra o transcurso do prazo prescricional sem que aquele sequer tenha conhecimento da sua violação.

Por isso, a contagem do referido prazo dar-se-á a partir da ciência do titular de que seu direito foi violado.

E, no presente caso, a ciência da violação se deu com os saques dos valores em 2006, 2008 e 2011, quando os autores tiveram plenas condições de verificar se as quantias sacadas correspondiam aos valores que deveriam estar depositados, o que ensejou a ocorrência da prescrição, porquanto a invocação da tutela jurisdicional ocorreu somente em 2024.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Relação de Consumo. Pretensão autoral que reside na condenação da instituição bancária ao pagamento de diferenças relativas a alegados saques indevidos realizados em sua Conta PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Irresignação autoral. Superior Tribunal de Justiça que, na análise dos RESP 1.895.936 e 1.895.941, fixou standards relativos à questão atinente à má gestão, por parte da instituição bancária, de recursos depositados a título de PASEP. Orientação assentada no Tema nº 1.150 da jurisprudência do Insigne Tribunal da Cidadania, sendo estabelecidas teses jurídicas no sentido de que "I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP". Prescrição decenal, cujo termo a quo, em conformidade com a teoria da actio nata, deve ser deflagrado no "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
".
Autora que, já na data do saque do valor em razão de sua aposentadoria, em novembro/1996, tinha plenas condições de verificar se a quantia levantada correspondia ou não à integralidade devida. Segurança jurídica a se tutelar na hipótese. Marco inicial que não coincide com a emissão do extrato apenas em julho/2024
. Arestos desta Colenda Corte Estadual. Prescrição corretamente reconhecida. Decurso de mais de 27 (vinte e sete) anos entre o dies a quo e a distribuição desta lide. Aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Manutenção integral do decisum que se impõe. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0813404-17.2024.8.19.0042; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; Julg. 27/03/2025; DORJ 02/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DANOS HAVIDOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEPOSITADO EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA. SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou tese jurídica vinculante no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
Considera-se como termo inicial de contagem do prazo prescricional a data em que foi realizado o saque do valor depositado na conta individual, momento em que a parte tem conhecimento do valor ali constante e tem a possibilidade de solicitar o extrato para questionar eventual incorreção quanto aos índices de atualização monetária aplicados
. (TJMG; APCV 5010437-39.2024.8.13.0518; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 26/03/2025; DJEMG 27/03/2025)

AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUEREJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE E PRESCRIÇÃO, BEM COMO INDEFERIU O PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À LIDE DA UNIÃO (COMPETÊNCIA). PASEP. Ilegitimidade passiva ad causam. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, julgou o tema 1.150 (RESP 1.895.936), fixando a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques. Competência da justiça comum para análise e apreciação do mérito. Relação jurídica não albergada por qualquer das hipóteses que admitem alguma modalidade de intervenção da União Federal, já que a pretensão autoral não é a desconstituição de normas regulamentadoras do PASEP, mas sim o ressarcimento material e moralmente por ato lesivo praticado pelo réu na administração dos recursos na conta vinculada à parte autora.
Prescrição. Não configurada. Inicio do prazo da data do saque.
Ausência de elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a modificação da decisão atacada. Imperiosa manutenção do decisum. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJSE; AgInt 0020648-91.2024.8.25.0000; Ac. 202510623; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos; Julg. 21/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES VERIFICADAS. Análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil e da prejudicial de mérito(prescrição). Tema 1.150/stj:
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques
prescrição decenal. Termo inicial. Saque/pagamento nos termos da Lei nº. 13.677/2018 em agosto de 2017
. Ação ajuizada em 04/05/2021. Não ocorrência
. Vícios sanados. - embargos declaratórios conhecidos e providos. Unânime. (TJSE; EDcl 0000204-03.2025.8.25.0000; Ac. 202511328; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Não Informado; Julg. 21/03/2025)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Banco do Brasil, para pronunciar a prescrição da pretensão autoral e extinguir o feito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso adesivo.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro, já considerando o trabalho desempenhado na seara recursal, em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo, porém, a exigibilidade da condenação, na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 12356861).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)